Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710694-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: AILON GALDINO DA SILVA, JAMILDO DA SILVA BANDEIRA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 60994490 – autos principais) que indeferiu a suspensão dos passaportes e das habilitações para dirigir dos agravados como medida coercitiva, até o efetivo pagamento da dívida de aluguel. Alegam, em resumo, que a medida encontra amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que os devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Requerem a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão dos passaportes e CNH dos devedores constitui, no entanto, medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Ac. 1.213.820, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2019). No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 1.196.385/Des. Fernando Habibe; 1.227.893/Des. Sérgio Rocha; 1.191.689/Des. James Eduardo Oliveira; 1.199.914/Des. Luís Gustavo. Logo, eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. 3. Indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR